Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-54.2022.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-54.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARCOS XAGAS - CPF: 061.480.361-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ROSA BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE LOPES MAGALHAES SILVA - CPF: 542.720.761-91 (VÍTIMA), ELTO PORFIRO DOS SANTOS - CPF: 973.554.451-20 (VÍTIMA), JAIME ALVES SILVA - CPF: 203.197.201-44 (VÍTIMA), SABRINA MAGALHAES SILVA PORFIRO - CPF: 024.906.021-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado tentado e consumado. Posse de artefato explosivo. Receptação.
Absolvição. Autoria e materialidade comprovados. Participação de menor importância. Inocorrência. Coautoria.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal), roubo majorado consumado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, do Código Penal), posse de artefato explosivo (art. 16, III, da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180, do Código Penal), com aplicação da pena de 21 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e indenização pelos danos causados às vítimas.

II.
Questões em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se é cabível o reconhecimento do crime impossível quanto ao roubo tentado, em razão da presença de sistema de monitoramento na agência bancária;

(
ii
) se restou comprovada a autoria do crime de roubo consumado;

(
iii
) se há provas suficientes para condenação pelo crime de posse de artefato explosivo;

(
iv
) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 567) entende que a presença de monitoramento eletrônico não torna impossível a consumação do crime patrimonial, tratando-se de mero fator externo que pode dificultar, mas não impedir a prática delitiva. No caso, os réus chegaram a destelhar o local, perfurar o forro e romper a parede da sala do cofre, o que evidencia a idoneidade dos meios utilizados para a consumação do crime, afastando a tese de crime impossível.

4.
A autoria do crime de roubo consumado está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e pela confissão parcial do réu, que admitiu sua participação na função de vigilância externa, comunicando os movimentos policiais aos comparsas. A teoria do domínio do fato permite que o autor intelectual ou mediato responda pelo delito
mesmo sem realizar diretamente os verbos típicos, considerando a divisão de tarefas previamente ajustada.

5.
Quanto ao crime de posse de artefato explosivo, a materialidade e autoria restam comprovadas pela apreensão do artefato no veículo utilizado pelos agentes e pelos relatos das vítimas e policiais, que confirmam o uso do explosivo na empreitada criminosa.

6.
Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que o réu contribuiu de maneira efetiva e relevante para a prática dos delitos, atuando como "olheiro" e dando suporte logístico à execução do crime, configurando coautoria e não mera participação acessória.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
A presença de sistema de monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime patrimonial quando os meios empregados são idôneos para a consumação do delito
;
A teoria do domínio do fato alcança coautores que, embora não executem diretamente o núcleo típico, participam ativamente da empreitada criminosa mediante divisão de tarefas
;
A participação relevante em delito patrimonial não caracteriza participação de menor importância, quando evidenciada a contribuição essencial para o êxito da empreitada
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 14, II, 16, III, 29, §1º, 30, 157, §2º, II e V, §2º-A; Lei n. 10.826/03, art. 16, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 567; STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.10.2021,
DJe
05.11.2021; TJMT, N.U 0003038-09.2017.8.11.0045, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02.11.2022, publicado no DJE 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Marcos
Xagas
,

contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1000263-54.2022.8.11.0101
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Cláudia
/
MT,
conden
ando-o
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado tentado (
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal - fato I);
roubo circunstanciado
(
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, do Código Penal
-
fato II);
e
p
o
sse de artefato explosivo
(
art
.
16, III
,
da Lei n
.
10.826/03
-
emendatio

libelli

ao
fato I)
,

impondo
-lhe
a pena

de
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial fechado,
643 (seiscentos e quarenta e três) dias multa
, no valor unitário mínimo
e R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas
.

O apelante
,
nas razões que se encontram no ID
260776419
,
requer
:
“
a) Que seja reconhecida a ocorrência de crime impossível, com a consequente absolvição do Recorrente pelo crime de roubo tentado; b) Que seja absolvido pelo crime de roubo consumado, eis que não participou do delito, não havendo que se falar em autoria; c) Que seja absolvido pelo crime de uso de artifício de uso proibido, eis que não há provas de autoria do delito; d) Que seja reconhecida a causa de diminuição de pena por participação de menor importância, vez que não tinha completo domínio do fato nem aptidão para fazê-lo cessar
”
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
vistas no
ID

260776422
,

pugna pelo desprovimento
do recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
270326374
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
260776207
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01 – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO

1. Ao longo dos dias 11 e

12 de dezembro de 2021, no período aproximado compreendido entre as

22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia seguinte, na sede e nas

imediações da instituição financeira Banco do Brasil, situada na região

central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados Alexandre

Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho, vulgo

“Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com outros dois

agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso de

pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentaram subtrair para si,

mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (três

pistolas não apreendida nos autos), mantendo as vítimas Jaime Alves Silva,

Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva, Sabrina Magalhaes

Silva
Porfiro
e outras três crianças de tenra idade – moradores vizinhos da

agência bancária em questão – sob os seus poderes, restringindo suas

liberdades para assegurar o êxito criminoso, com a utilização de explosivo

capaz de causar perigo comum com vistas a destruir obstáculo existente para

a subtração (Termo de Apreensão, ID n. 73102279), coisa alheia móvel de

propriedade do Banco do Brasil, consistente em dinheiro em espécie e outros

objetos de valor alocados na sede daquela instituição financeira, só não

logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias às suas

vontades, considerando que foram surpreendidos pela Polícia Militar quando

da prática da pretensa subtração, sendo instados a cessarem a conduta

delituosa e a empreenderem fuga. 1.1. Nas circunstâncias de tempo e lugar

acima descritos, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro

Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras duas pessoas não

suficientemente identificadas nos autos, implementaram o plano de subtrair

bens da agência do Banco do Brasil do Município de Cláudia. Para tanto, em

arquitetado plano, muniram-se dos instrumentos necessários para tanto

(veículo para chegada e fuga, instrumentos para a perfuração de edificação,

explosivo, armas de fogo, aparelhos para comunicação etc.) e se deslocaram

até o local do crime. Sendo assim, estando previamente conluiados,

invadiram a casa vizinha à agência bancária para, a partir de lá, valendo-se

da posição estratégica da residência, lograrem êxito no ingresso ao banco,

tendo acesso ao dinheiro e demais bens de expressiva monta lá existentes. 1.2.

Sendo assim, agindo em coautoria mediante compartilhamento do plano

criminoso global, dividindo tarefas de forma
que cada um dos coautores detivesse o domínio funcional do fato, dois deles adentraram à residência

situada ao lado da agência bancária no término da noite do dia 11 de

dezembro de 2021, e, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de

armas de fogo (pelo menos três pistolas não apreendidas nos autos),

renderam as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, além de três

crianças de pouca idade, restringindo suas liberdades ao mantê-las

subjugadas aos seus poderes por tempo juridicamente relevante, ato

necessário para concluir o plano de subtrair os bens de propriedade da

instituição financeira vizinha. Inclusive, os agentes afirmavam às vítimas que

era para elas colaborarem com a empreitada delituosa, verbalizando que se

algo de ruim acontecesse, as vítimas também seriam de alguma forma

responsabilizadas, vindo a aterrorizá-las. 1.3. Com as vítimas rendidas, os

agentes delituosos abriram o portão da residência para que um terceiro

agente adentrasse na casa na condução do veículo Chevrolet/Spin, placa

RFU7C72, veículo este de procedência criminosa, o qual seria utilizado na

subtração dos bens, bem como do qual constavam as ferramentas, explosivo e

instrumentos necessários para o êxito no assalto ao banco. Dentre os três

agentes delituosos que adentraram na residência, estava o denunciado

Alexandre Martins de Oliveira. Os outros dois permaneceram no lado externo

da residência, ora vigiando o perímetro do local do crime e prestando

relevantes informações sobre a movimentação, ora vigiando as forças de

segurança pública atuantes na cidade. 1.4. Ato contínuo, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, bem

como os outros dois coautores, deram início a tentativa de subtração dos bens

daquela agência bancária, utilizando os instrumentos e ferramentas levadas

ao local do crime com a pretensão de romper/destruir a parede do imóvel e

do cofre (a partir do acesso pelo telhado e forro), destacando-se que

dispunham, para tanto, de um explosivo (Termo de Apreensão, ID n.

73102279). Nesse ínterim, os denunciados e os demais coautores se

revezavam nas tarefas de vigiar as vítimas mantidas em restrição de

liberdade e de perfurar a parede da agência bancária, sendo que tal

procedimento perdurou ao longo de toda a madrugada do dia 12 de dezembro

de 2021, sendo que os agentes afirmaram às vítimas que ficariam lá ao longo

de todo o dia que estava por vir, mantendo-as reclusas até que lograssem

êxito na subtração do banco. 1.5. Contudo, com o plano ainda em curso, os

denunciados foram flagrados pelo sistema de vigilância do Banco do Brasil,

cuja central, de imediato, entrou em contato com a Polícia Militar de Cláudia

narrando o fato e solicitando providências, ocasião em que uma equipe

policial se deslocou às pressas até a sede daquela agência bancária. Ao

chegar no local, tendo dificuldades em ingressar no imóvel para averiguar o

fato, a PM se deslocou até a residência do gerente da agência, Wanderlei

Lauro, a fim que este franqueasse o ingresso da equipe no interior da

agência. Nesse meio tempo, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira,

Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, bem como os outros dois coautores,

tomaram conhecimento da movimentação policial no entorno da agência, de

forma que parte deles empreendeu imediata fuga. Os
demais que estavam

dentro da agência, de súbito, retornaram para a residência vizinha na qual

estavam as vítimas-reféns, ocasião em que, vislumbrando a iminente

intervenção policial, posicionaram-se com armas em punho com vistas a

resistir e assegurar exitosa fuga, amarrando as vítimas e aguardando o

derradeiro momento do enfrentamento com a equipe policial. 1.6. Ocorre que,

ao perceberem a demora da equipe policial para localizá-los, os três

coautores remanescentes – incluindo-se o denunciado Alexandre Martins de

Oliveira – vislumbraram a possibilidade de se evadirem pelos flancos e assim

o fizeram, empreendendo fuga pela via pública situada ao lado da residência.

No entanto, foram imediatamente flagrados pela equipe policial, que, por sua

vez, deu voz de abordagem aos três indivíduos, sendo que dois deles

conseguiram se evadir adentrando em imóveis vizinhos e tomando rumo

ignorado, ao passo que o denunciado Alexandre Martins de Oliveira, mesmo

resistindo, foi capturado e preso em flagrante-delito. 1.7. Neste cenário,

apesar do arquitetado plano e mesmo que iniciada a subtração do patrimônio

alheio, tem-se que os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro

Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, assim como os demais coautores não

identificados, não conseguiram consumar o delito proposto por

circunstâncias alheias às suas vontades, dada a eficiente intervenção policial,

que os obrigou a abandonar o plano em curso e a empreender fuga, deixando

para trás o veículo, o explosivo e os demais apetrechos que estavam

utilizando na empreitada criminosa, nada levando daquela agência bancária.

1.8. Posteriormente, o denunciado Alexandre Martins de Oliveira foi

reconhecido pelas vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
como sendo um

dos autores do delito, ao passo que os denunciados Leandro Rosa Botelho e

Marcos
Xagas
foram identificados ao longo da investigação preliminar

levada a cabo pela Polícia Civil.

FATO 02 – ROUBO MAJORADO

2. Ao

longo dos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, no período aproximado

compreendido entre as 22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia

seguinte, na residência situada ao lado da agência do Banco do Brasil, na

região central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho,

vulgo “Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com

outros dois agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em

concurso de pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, subtraíram

para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (três

pistolas não apreendida nos autos), mantendo as vítimas sob os seus poderes,

restringindo suas liberdades para assegurar o êxito criminoso, coisa alheia

móvel de propriedade das vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos,

Clarice Lopes Magalhães Silva, Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, consistente

em dinheiro em espécie no importe aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) e 02 (dois) aparelhos celulares. 2.1. Nas circunstâncias de tempo e

lugar acima descritos, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira,

Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras duas pessoas não

suficientemente identificadas nos autos, implementaram o plano de subtrair

bens da sede do Banco do Brasil do Município de Cláudia
(conforme

narrativa já delineada no “Fato 01”). 2.2. Como parte do plano, os agentes

delituosos, agindo em coautoria mediante compartilhamento do plano

criminoso global, dividindo tarefas de forma que cada um dos coautores

detivesse o domínio funcional do fato, dois deles adentraram à residência

situada ao lado da agência bancária no término da noite do dia 11 de

dezembro de 2021, e, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de

armas de fogo (pelo menos três pistolas não apreendidas nos autos),

renderam as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, além de três

crianças de po
uca idade, restringindo suas liberdades ao mantê-las subjugadas aos seus poderes por tempo juridicamente relevante, ato necessário para concluir o plano de subtrair os bens de propriedade da instituição financeira vizinha. Inclusive, os agentes afirmavam às vítimas que era para elas colaborarem com a empreitada delituosa, verbalizando que se algo de ruim acontecesse, as vítimas também seriam de alguma forma responsabilizadas, vindo a aterrorizá-las. 2.3. Com as vítimas rendidas, os agentes delituosos abriram o portão da residência para que um terceiro agente adentrasse na casa na condução do veículo Chevrolet/Spin, placa RFU7C72, veículo este de procedência criminosa, o qual seria utilizado na subtração dos bens, bem como do qual constavam as ferramentas, explosivo e
i
nstrumentos necessários para o êxito no assalto ao banco. Dentre os três agentes delituosos que adentraram na residência, estava o denunciado Alexandre Martins de Oliveira. Os outros dois permaneceram no lado externo da residência, ora vigiando o perímetro do local do crime e prestando relevantes informações sobre a movimentação, ora vigiando as forças de segurança pública atuantes na cidade. 2.4. Embora a pretensão inicial dos denunciados e demais coautores fosse a subtração do patrimônio da agência bancária vizinha à residência das vítimas, houve nítida troca de dolo por parte dos agentes delituosos após a frustração do crime proposto em relação ao Banco do Brasil, dada a eficiente intervenção policial, de forma que o patrimônio da família também passou a ser alvo da ação delituosa. 2.5. Sendo assim, aproveitando-se do fato de que as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, naquela mesma noite, haviam angariado aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) no exercício de atividade comercial (venda de churros em evento), valor este que estava na residência, e valendo-se do contexto das graves ameaças já perpetradas em seus desfavores, subtraíram o montante, bem como 02 (dois) celulares utilizados pela família, que haviam sido tomados ainda no início da empreitada delituosa, empreendendo
alígera
fuga em seguida. 2.6. Ocorre que, na fuga, foram imediatamente flagrados pela equipe policial, que, por sua vez, deu voz de abordagem aos três indivíduos, sendo que dois deles conseguiram se evadir adentrando em imóveis vizinhos e tomando rumo ignorado, ao passo que o denunciado Alexandre Martins de Oliveira, mesmo resistindo, foi capturado e preso em flagrante-delito. A despeito disso, não foram localizados os bens subtraídos da família. 2.7. Posteriormente, o denunciado Alexandre Martins de Oliveira foi reconhecido pelas vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva
e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
como sendo um dos autores do delito, ao passo que os denunciados Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
foram identificados ao longo da investigação preliminar levada a cabo pela Polícia Civil.

FATO 03 – RECEPTAÇÃO

3. Ao longo dos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, no período aproximado compreendido entre as 22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia seguinte, nas imediações da instituição financeira Banco do Brasil, situada na região central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho, vulgo “Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com outros dois agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso de pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, conduziam, em proveito próprio, bem que sabiam ser produto de crime, tratando-se do veículo Chevrolet/Spin, placa RFU7C72, o qual havia sido furtado da empresa Unidas S/A no Município de Imperatriz/MA na data de 04 de maio de 2021. 3.1. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras duas pessoas não suficientemente identificadas nos autos, implementaram o plano de subtrair bens da sede do Banco do Brasil do Município de Cláudia (“Fato 01”). 3.2. Nesta ocasião, e após a frustração do crime em questão, identificou-se que os denunciados estavam conduzindo o veículo Chevrolet/Spin, placa RFU7C72, o qual havia sido furtado da empresa Unidas S/A no Município de Imperatriz/MA na data de 04 de maio de 2021 (Boletim de Ocorrência, ID n. 73123152), que, inclusive, foi abandonado pelos agentes quando do empreendimento da fuga para se desvencilhar da prisão em flagrante-delito. 3.3. Posteriormente, o denunciado Alexandre Martins de Oliveira foi reconhecido pelas vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
como sendo um dos autores do delito, ao passo que os denunciados Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
foram identificados ao longo da investigação preliminar levada a cabo pela Polícia Civil.

[...]

A existência material do
s
crime
s

narrados na denúncia
encontra lastro nos seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID
260775392
); termo de exibição e apreensão (ID
260775395
);
termo de apreensão (ID
260776191
);
relatório de investigação

n.
2021.13.36544
(ID
260776203
);
bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

Marcos s
e insurge
, primeiramente,
contra sua condenação pela prática do delito de roubo triplamente circunstanciado, na modalidade tentada, praticado contra o
Banco do Brasil, ao argumento de
que
o crime era impossível, em razão d
a existência de
monitoramento e sistema de segurança na referida agência bancária.

A
autoria do delito em questão se encontra
sobejamente comprovada, vez que
o apelante, ao ser interrogado em juízo, confirmou sua participação nos delitos em questão, na condição de “olheiro” ou vigilante, ou seja, responsável por monitorar as imediações e informar seus comparsas acerca de eventuais movimentos atípicos na vizinhança que pudessem colocar em perigo o delito patrimonial. Eis, no ponto que interessa, parte do seu interrogatório:

[...]
afirmou que teve participação no assalto, mas, no dia do ocorrido, ficou do lado de fora do banco cuidando dos movimentos e os outros suspeitos ficaram dentro, e foram eles quem renderam as vítimas, sendo que sua única participação foi ter ficado fora do banco. Reafirmou que não entrou na residência e nem no banco. Arguiu que enquanto estava do lado de fora, realizou chamada de vídeo com os outros participantes, mostrando os veículos que passavam e a viatura para eles terem conhecimento de como estava a situação, para então conseguir quebrar a sala do cofre. Esclareceu que não conhecia os outros suspeitos, eles tinham recém-chegado à cidade. Disse que foi convidado para participar do assalto por eles, mas apenas para ficar somente cuidando do lado de fora, e prometeram que lhe dariam parte do dinheiro. Contou que foram eles quem pediram para retirar a tornozeleira e colocaram dentro de uma mochila. Citou que a viatura chegou por volta das 05h30min à 06h00min da manhã, então passou para eles (outros acusados) essa informação e saiu de onde estava e foi embora. Em seguida, esclareceu que foi embora para Cuiabá/MT e depois para o Rio de Janeiro. Declarou que estava em Cláudia/MT por conta de um loteamento que estava tendo na época, estava esperando para ver se conseguia ganhar um lote, então conheceu os meninos e foi praticar o ato. Citou que não estava armado, mas, os outros suspeitos estavam. Alegou que não tinha o conhecimento de quem comandava a operação, pois só passava as informações de quem estava passando lá fora para eles fazerem o serviço que iriam fazer, pois estava fazendo um barulho alto e não queriam chamar atenção. Ressaltou que não tinha conhecimento dos nomes deles e nem do “vulgo”, poderia até reconhecer eles por foto, mas não se

recorda direito deles. Afirmou que além do Alexandre (Zé Pequeno) e Lacraia, nomes citados pela Juíza, tinha outro rapaz que faleceu na troca de tiro que teve em Cuiabá/MT, pois logo que chegou lá ficou uns 15 (quinze) dias, então foi ver uma notícia no jornal de que haviam falecido uns meninos e acabou reconhecendo o outro suspeito que participou dos fatos. Narrou que não teve conhecimento de que os suspeitos levaram telefones e dinheiro das vítimas, só tinha conhecimento de que o carro em que estavam não era deles, pois mencionaram que não podiam ficar andando com ele na
cidade, pois ele era clonado, declarando que os outros envolvidos é que estavam com o carro. Citou que os outros acusados só informaram que tinha dado ruim, que tinham esquecido a mochila dentro do carro e ia dar ruim para o acusado também. Aduziu que não estava na reunião que eles fizeram. Disse que quando a polícia chegou no banco, saiu na rua atrás do banco, pegou a estrada que saia da cidade, entrou na mata, pois estava passando muitas viaturas, ligou para o Uber e ele foi lhe busca, e estava na região onde se localizava os secadores de grãos. Ressaltou que o Uber lhe buscou, e levou até Cuiabá, então pagou o Uber e não se viram mais. Confirmou o depoente que tinha ciência de que eles estavam armados para fazer o assalto. Esclareceu que estava com a tornozeleira, pois estava cumprindo em regime semiaberto, no executivo de pena, e que tinha uma condenação por tráfico de drogas. Disse que não conheceu o vulgo “Lacraia” - que era o Leandro Rosa Botelho, mas que conheceu o Alexandre, vulgo “zé pequeno” na cidade de Cláudia. Esclareceu que foi para a cidade de Cláudia/MT em agosto/setembro, já tinha alguns dias, e estava olhando um terreno (tipo um assentamento) e tinha expectativa de ganhar um pedaço da terra, declarando que ficava no assentamento e fim de semana ia para a cidade. Mas, os outros acusados, provavelmente haviam chegado à cidade tinha 02 (dois) dias, já que conheceu eles em uma festa/evento que estava tendo em uma Boate, e que nessa semana que antecedeu não tinha ido para a cidade. Esclareceu que quando conheceu os acusados, eles falaram que eram de Cuiabá e que estavam com a intenção de praticar o crime do banco, então contou para eles que estava em um Assentamento, que também era de Cuiabá e que estava precisando de uma meta, então eles disseram que estava precisando de mais um na equipe, e que ele não precisaria fazer nada, somente ficaria pegando a visão do lado de fora do banco, então aceitou o convite. Ressaltou que foram para o banco e ficou em ligação por vídeo chamada, pelo lado de fora, e eles entraram na casa das vítimas. Declarou que o alarme tocou, mas logo desligou do nada. Então, em seguida, eles começaram os trabalhos, arguindo que eles estavam fazendo barulho com as ferramentas que estavam utilizando para entrarem (quebrando a parede). Confirmou que ficou em ligação de vídeo chamada durante a noite até de manhã, na hora que a polícia chegou na frente do banco. Ressaltou que quando a polícia chegou, avisou-os, e eles lhe pediram para ficar onde estava ainda, para monitorar, então ficou um tempo e foi avisando a eles dos fatos que estava acontecendo, ou seja, o que a polícia estava fazendo. Contudo, em seguida, quando eles saíram (ou de dentro da casa da vítima ou de dentro do banco) foi caindo a ligação e acabou ficando somente um suspeito conectado, mas não o conhecia. Então, em seguida saiu despercebido dos policiais que estavam no local e foi embora. Afirmou que eles conversaram por outro telefone, provavelmente o da vítima,

pois o telefone deles acabou a bateria. Citou que não viu a família chegando à casa, foi ao local depois que a família já estava rendida dentro da residência. Ressaltou que tinham 03 (três) envolvidos do lado de dentro e só o acusado lá fora, mas que tinham 05 (cinco) pessoas na ligação (ou seja, tinha mais um envolvido que não estava na casa). Alegou que arrancou a tornozeleira no sábado, pois eles falaram que iriam lhe encontrar mais fácil com ela e isso iria lhe prejudicar, então arrancou e
colocou na mochila, que estava dentro do veículo. Afirmou que não tinha conhecimento se os outros suspeitos eram faccionados, mas, ele era, estava tirando cadeia no comando vermelho
[...]

P
ara o reconhecimento do crime impossível, conforme prevê o art. 17 do Código Penal, doutrinariamente, foi adotada a Teoria Objetiva Temperada ou Intermediária, segundo a qual os meios e o objeto do crime
“devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente. Se a inidoneidade for relativa, haverá tentativa.”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – vol. 1. 13ª ed. São Paulo. MÉTODO, 2019).

No caso em análise, observa-se que os mecanismos de monitoramento eletrônico e a fiscalização implementada pela instituição financeira demonstraram-se insuficientes para prevenir a prática delituosa. Isso se evidencia pelo fato de que, no momento da captura dos agentes criminosos, eles já estavam praticamente no interior da sala-cofre, conforme relatado pelo policial militar Fernando Borges de Oliveira e comprovado pelas imagens registradas no local dos fatos.

Além disso, é inquestionável que as medidas de segurança adotadas não foram capazes de impedir o crime
em questão
, especialmente diante da complexidade da estrutura organizada pelos criminosos, que utilizaram manta térmica para neutralizar o sistema de segurança. Ressalta-se, ainda, que a primeira ronda realizada pelos policiais não identificou nenhuma movimentação suspeita, evidenciando a vulnerabilidade à atividade criminosa.

Por conseguinte, embora a presença de sistema de vigilância no estabelecimento
bancário
possa ter dificultado a ação
do apelante e seus comparsas
, não foi suficiente para tornar impossível a consumação do delito, uma vez que
foram flagrados quando já tinham destelhado o local e perfurado o forro do teto, prestes a entrarem no cofre
.

Nota-se que o sistema de segurança constituiu mero fator externo, que já existia previamente ao crime e alheio ao meio escolhido pel
os
apelante
s
para a prática do
roubo em questão
. Portanto, não há que se falar em ineficácia absoluta do meio de execução, o qual foi apenas dificultado pela intervenção do sistema de segurança
.

Sendo assim, no que tangeao pedido de absolvição d
o
apelante em relação ao
de roubo tentado contra o Banco do Brasil,
em decorrência da incidência do crime impossível, é sabido, repita-se, que o estado de vigilância da vítima, mesmo por monitoramento de circuito interno de TV, não constitui óbice absoluto à prática de crime de furto, eis que embora o sistema de vigilância eletrônica dificulte a prática delitiva, não a impede, tal como se depreende da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 DO TJMT – 2.
BUSCADA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME IMPOSSÍVEL – INVIÁVEL - SISTEMA DE MONITORAMENTE NÃO INVIABILIZA EM ABSOLUTO A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME – SÚMULA Nº. 567 DO STJ
– 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA A FORMA SIMPLES TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – QUALIFICADORA QUE INIBE A DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado nº. 44 do TJMT: ““A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível.
Súmula nº. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação.
(TJMT N.U 0003038-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
Destacamos

Com efeito, a figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que
o apelante e seus comparsas
conseguiram
levantar algumas telhas, quebrar o forro do telhado da agência e fazer um buraco na parede que dá acesso a sala do cofre quando a força policial foi acionada, d
e modo que o aparato técnico não impediu tampouco inibiu
o grupo
de praticar o crime, não havendo, portanto, como se falar em crime impossível.

N
o

que se refere ao
s
pleito
s

do apelante
visando a
desclassificação da
conduta de
roubo
majorado
tentado contra o
B
anco do
B
rasil (fato 1) para o
s
delito
s
de furto

tentado
e cárcere
privado
, é forçoso reconhecer que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, denota-se dos elementos
probatórios
coligidos neste
s

autos
processual, principalmente do
s
depoimento
s
de

Jaime Alves Silva,
Elto
Porfírio dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva
Porfiro
, Sabrina Magalh
ã
es Silva
Porfiro
,
também vítimas de roubo circunstanciado (fato 2)
, que o
s
agentes
empregaram
grave ameaça para a prática dos atos executórios d
o crime patrimonial contra a
aludida
instituição financeira (fato 1), a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais da vítima

Clarice Lopes Magalhães Silva
:

[...]
estavam
trabalhado
em frente ao fórum, pois tinha o evento do Papai Noel na época do final de ano e chegaram em casa em torno das 22:00horas 22:30horas. Esclareceu que seu genro, sua filha e suas netas foram na frente e foi logo atrás e depois seu marido chegou com o carrinho do churros. Citou que entraram em casa e sentaram-se em volta da mesa lá fora, como de costume. Então, entraram 02 (dois) rapazes pelo
fundo com arma na mão e os renderam, falaram que era para ficarem tranquilos, pois queriam apenas o dinheiro do banco.
Relatou que 01 (um) deles entrou e rendeu o seu genro que já estava na cama com a filha dele, para fazê-la dormir. Esclareceu que os acusados os levaram para dentro de casa e pediram para pegar colchões para colocar na sala, pois iriam passar a noite ali. Ressaltou que logo em seguida chegou um terceiro, e que havia outro no lado de fora que já estava tinha dias monitorado a família, mas, não sabiam
. Afirmou que os acusados ficaram em um entra e sai do banco, mas de madrugada chegou a polícia e
eles amarraram a família para que pudessem fugir, e que somente deixaram sua neta mais velha desamarrada para que pudesse soltá-los depois.
Declarou que disse a eles para irem embora antes que a polícia entrasse, pois não iam sair de onde estavam, então eles foram embora e pularam o muro de trás da casa para fugir. Confirmou que já era de manhã quando fugiram.
Afirmou que eles fizeram ameaças durante a noite, dizendo que se desse ruim para eles iria dar ruim para sua família também, e que estavam com crianças e essa foi a maior preocupação (eram 02 bebês)
. Relatou que nunca tinha visto nenhum deles em alguma outra situação. Afirmou que conseguiu reconhecer os 03 (três) depois na delegacia. Citou que eles levaram o dinheiro que estava guardado
e também
o dinheiro que haviam ganhado naquela noite, e ainda levaram o seu celular e de seu genro.
[...]

No mesmo sentido é o depoimento judicial da vítima
Sabrina Magalhães Silva Porfírio
, do qual se destacam estes trechos:

[...] afirmou que
era final de ano, seus pais estavam trabalhando na abertura do Papai Noel e quando foram para casa, entraram pela área da frente e 02 (dois) rapazes chegaram armados pelos fundos da casa, pediram para que as vítimas entrassem e não gritar.
Citou que quando entraram os envolvidos fizeram várias ameaças para o seu esposo, colocaram ele no chão com a arma na cabeça, pois pensaram que ele era policial, e ficaram perguntando se tinha arma, pediram onde estava a chave do cofre,
arguindo que os acusados mexeram em tudo, nos armários tendo roubado cinto, mexeram na geladeira. Esclareceu que ficaram reféns das 22h00min até as 05h00min (cinco) da manhã, sendo que os envolvidos comiam, bebiam, entravam e saiam, e que as vítimas somente saiam da sala para ir ao banheiro e tomar água. Citou que na casa estava seu pai, sua mãe, seu esposo e suas 03 (três) filhas. Relatou que chegaram em casa primeiro e logo depois seus pais chegaram. Esclareceu que quando chegaram, seu esposo estava no quarto se trocando, e então foi para fora conversar com seus pais e foi nessa hora que os rapazes chegaram, arguindo que nessa hora seu esposo não estava ali na frente e que ele somente foi perceber quando o pessoal foi entrando. Relatou se recordar que chegaram 02 (dois) primeiro, colocaram as vítimas para dentro e depois chegou um terceiro. Citou que um deles ficava lá dentro o tempo, e foi bem tranquilo, ele disse que não iria fazer mal para sua família, pois só queria fazer o trabalho deles e outros 02
(dois) ficavam entrando na casa, se alimentavam tomavam água, e voltavam para o banco. Confirmou que eles pegaram todos os celulares, mas acabaram ficando com o da sua mãe e do seu esposo para usar, pois achava que o deles havia acabado a bateria. Esclareceu que quando eles se juntavam, eles comentavam algo na sala, e parecia ter mais 01 (um) na frente de sua casa em um terreno baldio e mais 01 (um) cuidando na rua os policiais.
Citou que pelo que viu, todos estavam armados. Relatou que umas 04h00min da madrugada eles disseram que iriam passar uma orientação, que era para eles ficarem tranquilos, senão ia dar ruim para as vítimas, e ele arguiram que não estava dando certo o plano e eles iriam passar o dia ali até conseguirem o que queriam
. Disse que eles afirmaram que iriam ligar o som bem alto e continuar tentando, e com isso iriam manter a família como reféns, mas, por volta das 05h00min (cinco) horas a polícia apareceu.
Então os envolvidos os levaram para o quarto, os amarraram, inclusive nem conseguiu pegar seu bebê que estava na cama
. Citou que correram os 03 (três) para frente pois a polícia queria entrar, e eles ainda disseram que se gritassem iria dar ruim. Esclareceu que a polícia então olhou pelo muro, e isso aconteceu quando estava quase amanhecendo o dia. Afirmou que eles estavam com o rosto limpo e conseguiu realizar a identificação na delegacia, mas não se recorda de quantos deles. Narrou que eles levaram 02 (dois) celulares, dinheiro, cinto do seu esposo e um canivete do seu esposo. Afirmou que 02 (dois) deles estavam tentando acessar o Banco do Brasil pelo forro.
[...]

Depreende-se, portanto,
que as declarações das vítimas são harmônicas em relação à utilização
ostensiva de arma de fogo como meio de constrangê-las
e intimidar qualquer reação
,
não sendo demais registrar

que
,
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância.

Como é de trivial sabença, a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou
grave ameaça
, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar
a resistência,
tal como sói ser na espécie, em que
os agentes

empregaram ostensivamente armas de fogo, a fim de desencorajar qualquer reação das vítimas
.

Por consequência,
ainda que a grave ameaça não tenha sido exercida contra funcionários da instituição financeira, tal fato não afasta a configuração do crime de roubo
, tal como entendeu o
Tribunal
Regional Federal da 1ª Região

no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E DANO QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA CORRETA. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES DO MPF E DOS ACUSADOS. 1. Comprovada a associação de mais de três pessoas, entre elas os acusados, para o fim de cometer crimes (preponderantemente roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa) em localidades da mesma região do Triângulo Mineiro, de forma estável e permanente. 2.
As provas dos autos não deixam dúvidas de que um dos apelantes, em associação criminosa, subtraiu R$ 159.900,00 do terminal de autoatendimento do Banco do Brasil no Aeroporto de Uberaba/MG, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com o uso de armas de fogo e explosivos, destruindo e deteriorando parte do edifício do aeroporto. 3. Incabível a absorção do crime de dano pelo de roubo. Além de violar bens jurídicos diversos - o roubo, contra terminal de autoatendimento do Banco do Brasil; o dano, contra prédio e instalações do Aeroporto de Uberaba/MG, administrado pela INFRAERO -, a prática delituosa, embora única, produziu mais de um resultado (no mínimo) previsto e assumido pelos acusados, haja vista o emprego de artefatos explosivos de alta capacidade. Hipótese de crime de roubo qualificado em concurso formal impróprio com o delito de dano qualificado
.
4. Correta a absolvição de um dos recorrentes da imputação da prática dos crimes dos
arts
. 157, § 2º, I e II, 163, caput, do CP, uma vez que não houve comprovação segura de sua participação nos fatos narrados. A condenação penal deve ter arrimo em prova inequívoca ou, pelo menos razoável, da materialidade e da autoria do delito, sem falar que, na dialética processual penal, o ônus de prova incumbe a quem alega (art. 156 - CPP). Indícios (provas leves) e/ou suposições, sem espeque na prova, ou provas orais não jurisdicionalizadas, não têm aptidão para dar base a uma condenação criminal. 5. Quanto à
apenação
, a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 6. No exame da culpabilidade, para a fixação da pena-base (art. 59 - CP), deve a sentença aferir o grau de censurabilidade da conduta do agente (maior ou menor reprovabilidade), em razão das suas condições pessoais e da situação de fato em que ocorreu a conduta criminosa. A mera alegação de que o acusado apresenta intensa culpabilidade porque detinha consciência da ilicitude,
exigindo-se-lhe
conduta diversa, não justifica, por si só, a valoração negativa da sua culpabilidade, uma vez que tal adjetivação se faz por referências vagas, genéricas, sem fundamentação objetiva. 7. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento (portanto) não se prestam ao incremento da pena-base, quer a título de maus antecedentes, quer a título de conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena." (Súmula 444 - STJ). 8. Desprovimento das apelações
.
(A
pelação
C
riminal
0004566-71.2017.4.01.3802, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 16/11/2020
)
Destacamos

É indubitável, pois, que o
modus operandi
adotado
pelos

agentes
tipifica
a
figura do
crime
roubo, po
is,
ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, exatamente o que ocorreu na
s
conduta
s
narrada
s
nestes autos, não se podendo excogitar, destarte, na procedência da tese defensiva de desclassificação da
s
conduta
s
de roubo
majorado (fato 1)
para o crime de furto
tentado e
cárcere privado
.

Marcos
pleiteia, ainda, a sua absolvição pelo crime de roubo circunstanciado (fato 2)
e
posse de artefato explosivo sem autorização (
emendatio

libelli
fato 1)
, ao argumento de que
não tinha o domínio do fato das condutas perpetradas pelos comparsas no interior do imóvel.

Todavia, verifica-se destes autos
que a materialidade delitiva

do crime de roubo circunstanciado (fato 2)
exsurge indubitáve
l
das provas testemunhais produzidas na instrução, especialmente das declarações das vítimas
Clarice Lopes Magalhães Silva
e
Sabrina Magalhães Silva Porfírio

e do policial militar
Fernando Borges de Oliveira
, já mencionados linhas volvidas, os quais, nas duas fases processuais, relataram que o grupo criminoso, além de tentar roubar a agência do
B
anco do
B
rasil, subtra
iu

R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como dois celulares.

Além disso,
ficou comprovado que os envolvidos na empreitada criminosa, quando adentraram
na
residência das vítimas, estavam em posse de uma unidade de artefato explosivo, que foi encontrado dentro do veículo Chevrolet Spin premier, cor cinza, ano 2020
, cujo
Relatório Técnico de Procedimento com Material Explosivo chegou à conclusão que “
a partir das características físicas do material explosivo, além do
comportamento do material a partir de sua detonação, conclui-se que o material apreendido tinha características próprias de explosivo
”
.

Não obstante
o apelante

sustente que não tinha o domínio do fato
em relação ao
crime
retromencionados
, haja vista que não estava no local do
ilí
cito
, tal fato, por si só, não o exime da responsabilidade do
s
delito
s
. Isso porque,
houve prévio ajuste
e divisão de tarefas
entre o apelante e os demais
comparsas
para a prática dos aludidos crimes, motivo pelo qual eventual resultado se comunica
a todos.

Por oportuno, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson acerca da teoria do domínio do fato:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas, o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio
do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

Destarte
, ao contrário do sustentado pela defesa, a teoria do domínio do fato não afasta a responsabilização
de

Marcos
Xagas
, haja vista que a referida corrente doutrinária visa identificar autores, coautores e partícipes.
Aliás, s
egunda essa teoria, autor é quem tem o poder de decidir a execução da conduta e não só quem executa os verbos nucleares do tipo penal, bem como se utiliza de pessoa que não age com dolo ou culpa.

E, s
eguindo
essa
linha intelectiva, enfrentando a temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19
.
10
.
2021,
DJe

de
05
.
11
.
2021)
Destacamos

Noutro viés, também não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, porque não remanesce dúvida que houve ajuste entre
o apelante
e os demais
comparsas
para a prática dos aludidos crimes patrimoniais, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os envolvidos, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, eis que a prática dos atos executórios, ainda que por apenas alguns deles, por si só, já configura o mecanismo necessário para o êxito da empreitada criminosa, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, nesses casos, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
. 3. Agravo improvido.

(Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial - 1277586 2018.00.86163-8, JORGE MUSSI, STJ - Quinta Turma, DJE
de
14
.
12
.
2018)

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação
ao assunto
, teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na práti
ca delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
11
.
2021

e

p
ublicado
no DJE
de
22
.
11
.
2021)
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos
Xagas
,
mantendo
inalterados
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025